Tribunal: STF
Processo: HC 60103
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-15
Data de publicação: 1982-09-15

Ementa:
EXPULSAO. ESTRANGEIRO. SENTENÇA ABSOLUTORIA. COMPETÊNCIA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA. - A SENTENÇA ABSOLUTORIA NÃO REFLUI SOBRE A
VALIDADE DO DECRETO DE EXPULSAO EDITADO PELO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, COMPETENTE PARA JULGAR, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA
CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA MEDIDA. LEGITIMIDADE DO ATO, A
DESFIGURAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PASSIVEL DE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.